Tribunal: TJES
Processo: 5001454-83.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001454-83.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ALINE TREVIZANI PERTEL e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais ao reconhecer falha na prestação do serviço por parte da ré em razão do atraso, itinerário alterado para período superior ao inicialmente contratado, cancelamento de voo, realocação em outra companhia e novo cancelamento na outra companhia, culminando em um atraso final de mais de 12 horas, sem auxílio-alimentação ou acomodação, condenando-a a restituir R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), a título de danos materiais e a indenizar pelos danos extrapatrimoniais R$ 6.000,00 ao autor e R$ 8.000,00 a autora que se encontrava gestante.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece reforma ao sustentar a inaplicabilidade do CDC em detrimento do Código de Aviação Brasileira, cancelamento do voo por força maior (necessidade técnica), não havendo que se falar em dever de restituir valores ou indenizar.

Os recorridos intimados para apresentar contrarrazões, o fizeram requerendo em suma a manutenção da sentença em seus termos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

DO MÉRITO

Não há preliminares e no mérito a requerida sustenta ausência de falha na prestação do serviço, pois embora tenha de fato ocorrido o cancelamento do voo e atrasos, o fato ocorreu por força maior (necessidade técnica) com a devida realocação dos autores, razão pela qual não haveria danos a serem reparados, havendo ao final a prestação de serviço sido realizada.

Quanto à aplicabilidade do CDC (Lei nº 8.078 /1990), este cuida de ser lei especial e posterior e, portanto, prevalece perante normas em sentido contrário inclusive quanto ao Código Brasileiro de Aeronáutica, e portanto estando o transporte aéreo inserido em uma relação de consumo, há que se observar os direitos outorgados ao consumidor pelo CDC.

A propósito, a responsabilidade da companhia aérea deve ser analisada com fulcro no art. 14 do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pela falha na prestação do serviço devendo responder pelas falhas no planejamento, organização, e execução do serviço a que se obrigou, independente de culpa. Aliás, o atraso ou cancelamento de um voo, seja por problemas técnicos, seja por mau tempo, caracteriza fortuito interno, diretamente relacionado à natureza da atividade econômica e, portanto, submetida aos riscos do empreendimento, logo, não exclui a responsabilidade do fornecedor.

Dessa forma, não há nos autos qualquer comprovação de assistência material aos autores de hospedagem, alimentação e/ou transporte, que suportam atraso superior a 12 horas, estando a autora gestante,
razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos (reparação material e moral).

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a ré ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

É como voto.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)